Tribunal: TJMT
Processo: 1023920-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023920-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Litisconsórcio, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ECONOMIA PROCESSUAL. RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, b e c, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento ao Agravo de Instrumento. O recurso original pretendia a limitação do litisconsórcio ativo em execução coletiva promovida por sindicato de servidores estaduais, alegando dificuldades práticas e prejuízos à defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é obrigatória a cisão do litisconsórcio ativo facultativo na fase de liquidação de sentença, em ação coletiva, sob a justificativa de que a pluralidade de exequentes comprometeria a efetiva defesa do ente público.

III. Razões de decidir

3. A limitação do litisconsórcio facultativo é medida inserida na esfera de discricionariedade do juízo de primeiro grau, conforme previsão expressa do art. 113, § 1º, do CPC, não sendo prerrogativa das partes.

4. A ausência de prejuízo objetivo à defesa ou à tramitação processual impede a cisão pretendida, sobretudo diante da utilidade da tramitação conjunta, que favorece a economia processual, a racionalização do processo e a isonomia entre os exequentes.

5. Não demonstrada qualquer ilegalidade, nulidade ou risco processual que justifique a reforma da decisão agravada, razão pela qual se mantém a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
: 1. “A limitação do litisconsórcio facultativo, prevista no art. 113, § 1º, do CPC, é faculdade do juiz da causa, não sendo direito subjetivo da parte; sua adoção exige demonstração concreta de prejuízo à marcha processual ou à defesa.
2. A tramitação conjunta da execução em ações coletivas, quando não demonstrado prejuízo, atende à economia, isonomia e racionalidade processual, não se justificando o desmembramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 113, § 1º; CPC, art. 932, IV, b e c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 201.877/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 11.06.2013; TJMT, AgRg nº 1024241-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 308445394), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023920-32.2025.811.0000
,
apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face do Agravado, que negou provimento ao recurso,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Requer o
Agravante a reforma da decisão agravada, alegando que
a realização de centena de laudos periciais individuais, além de demandar tempo e custo incompatíveis com a finalidade da liquidação, gera grave prejuízo à defesa do Estado, que terá que apresentar centenas de impugnações, tornando impossível o controle efetivo dos cálculos e impedindo a adequada manifestação sobre a prova técnica.

Destaca que,
a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo ao agravado, mas prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, indiscutivelmente acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão, com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com o desmembramento das partes para execuções individuais nos termos
do artigo 113, §1º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas ao (Id. 326704368).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 308445394), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023920-32.2025.811.0000
,
apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face do Agravado, que negou provimento ao recurso.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a realização de centena de laudos periciais individuais, além de demandar tempo e custo incompatíveis com a finalidade da liquidação, gera grave prejuízo à defesa do Estado, que terá que apresentar centenas de impugnações, tornando impossível o controle efetivo dos cálculos e impedindo a adequada manifestação sobre a prova técnica.

Destaca que,
a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo ao agravado, mas prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso
,
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de processo movido por servidores públicos estaduais, visando a apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos para URV, objeto já decidido por sentença e acórdão transitados em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

A limitação do litisconsórcio facultativo configura prerrogativa inserida no campo da discricionariedade do magistrado de primeiro grau, que está melhor, posicionado para aferir os reflexos práticos dessa medida na condução do feito.

(STJ, AgRg no AREsp 201.877/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/06/2013)

Ademais, o art. 113, § 1º, do CPC, dispõe que:

"
O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na ação, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença."

A utilização do termo “poderá”, evidencia a natureza discricionária da medida, não havendo direito subjetivo da parte à cisão do litisconsórcio, cuja adoção está sujeita à análise de conveniência e oportunidade pelo juízo competente, no caso, o magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA POR PARTE DO JUÍZO A QUO
– HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A meu juízo, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. O art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo "poderá", o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador
. O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10242410420248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024 – destaquei)

No presente feito, inexiste demonstração objetiva de prejuízo efetivo à defesa ou à tramitação do processo, que justifique a cisão.

Ao contrário, a tramitação conjunta, atende ao princípio da economia processual, ao evitar a proliferação de atos idênticos em liquidações paralelas; favorece a isonomia, permitindo a apreciação uniforme das provas periciais e documentos comuns; viabiliza a comparação entre situações homogêneas, pois os exequentes possuem vínculo jurídico e funcional similar com a Administração Pública.

O desmembramento da demanda nesta fase processual, implicaria atraso processual, duplicidade de atos, e sobrecarga desnecessária ao Judiciário, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e racionalidade processual.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso, o Agravante pretende a concessão de liminar para que seja declarada nula a decisão, e via de consequência, seja determinada a limitação do litisconsórcio ativo e a intimação do sindicato agravado para providenciar o desmembramento das partes para liquidação de sentenças individuais.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Cumpre mencionar ainda que, no caso em análise, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, não obstante versarem os autos sobre cumprimento de sentença decorrente de processo coletivo, instaurado pelo Sindicato dos Servidores do DETRAN/MT, onde houve reconhecimento de eventual pagamento das rubricas decorrentes da URV, todavia, no caso concreto, a decisão agravada determinou a intimação do agravante para apresentar as fichas financeiras dos 22 (vinte dois) servidores mencionados na petição de id. 127555699, de modo que, não restaram evidenciados os vícios alegados.

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar a limitação do litisconsórcio ativo e a intimação do sindicato agravado para providenciar o desmembramento das partes para liquidação de sentenças individuais.

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026